Tribunal: TJMT
Processo: 0026495-44.2013.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0026495-44.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), JOSE AMARO DE CARVALHO - CPF: 159.588.333-91 (AGRAVADO), MARIA DE MELO DE CARVALHO - CPF: 484.089.721-20 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), JOSE AMARO DE CARVALHO - CPF: 159.588.333-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM PATAMAR ADEQUADO AO CASO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se é cabível a extinção de execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução do CNJ nº 547/2024;

(ii) estabelecer se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da vedação à decisão surpresa;

(iii) determinar se é devida a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não demonstradas previamente a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo justificativa plausível.

4. A Resolução do CNJ nº 547/2024 operacionaliza o cumprimento da tese vinculante, orientando os tribunais a adotarem medidas para racionalização das execuções fiscais.

5. A alegação de violação ao pacto federativo e à autonomia municipal não se sustenta, pois, a tese firmada pelo STF respeita a competência tributária dos entes, limitando-se a condicionar o ajuizamento da execução fiscal ao cumprimento de determinados requisitos, visando à eficiência administrativa.

6. Não há violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal, quando o Município foi intimado e teve plena oportunidade de se manifestar sobre as teses aplicadas.

7. A decisão de extinção decorre da ausência de demonstração do cumprimento das exigências administrativas exigidas pelo STF e CNJ, o que configura ausência de interesse processual.

8. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não se aplica ao caso, pois a extinção decorreu de ausência de interesse processual e não por paralisação injustificada da execução.

9 A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa respeita os critérios legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, estando em patamar mínimo e proporcional à atuação da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de demonstração das medidas administrativas previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução do CNJ nº 547/2024. 2. A observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal encontra-se resguardada quando se oportuniza ao exequente a prévia manifestação antes da prolação da decisão que extingue o feito. 3. A fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 10%, com fundamento no art. 85 do CPC, revela-se compatível com os parâmetros legais quando observados critérios como o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, nos termos do § 2º do referido artigo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10 e 85, §§ 2º e 3º; LEF, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, 1030806-09.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal ajuizada pelo referido ente público em desfavor de Maria de Melo de Carvalho, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual, aplicando-se ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o Tema 1.184 do STF não deve ser aplicado às execuções fiscais em curso, sob o argumento de que não haveria possibilidade de adoção e comprovação, pelo ente federativo, das medidas nele previstas após o julgamento da tese
.

Aduz que a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução nº 547/2024 do CNJ configuraria violação à sua competência tributária, considerando a existência de legislação municipal específica que define os valores enquadráveis como
“execução fiscal de baixo valor”
.

Alega, ademais, violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos dispositivos legais que regem a execução fiscal, especialmente o artigo 40 da Lei n.º 6.830/1980 (LEF) e os artigos 4º, 6º, 9º e 10º do Código de Processo Civil, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada, para o fim de afastar a extinção da execução e permitir o seu regular prosseguimento.

S
ubsidiariamente, pleiteia a revisão dos honorários sucumbenciais, com a fixação do valor por apreciação equitativa
.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento do recurso (id. 285098868)
.

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante busca a reforma da decisão monocrática que extinguiu execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao argumento de que as normativas seriam inaplicáveis ao caso, que houve violação a dispositivos legais e constitucionais, bem como questionar a fixação de honorários sucumbenciais.

No que se refere às execuções fiscais de baixo valor, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), firmou a seguinte tese com repercussão geral
:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e,

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (STF, Tribunal Pleno, tese fixada no julgamento do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024).”

Com base nessa diretriz, foi editada a Resolução CNJ nº 547/2024, que estabelece normas para o tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.

Na hipótese, trata-se de execução fiscal de crédito tributário no valor de R$ 4.016,34, valor abaixo do limite estabelecido na tese firmada pelo STF, portanto, é cabível a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

No que se refere ao argumento de que a legislação municipal define critérios próprios para a propositura de execuções fiscais, tal alegação não se presta a infirmar o conteúdo da decisão agravada. A autonomia dos entes federativos quanto à instituição de tributos não está sendo desconsiderada, não havendo qualquer afronta ao pacto federativo
.

O município mantém a prerrogativa de cobrar seus tributos e ajuizar execuções fiscais sempre que houver viabilidade. No entanto, a manutenção de processos ineficazes no Poder Judiciário contraria o princípio da eficiência e impõe um ônus desnecessário à máquina pública.

Consigna-se, por oportuno, que o Tema 1.184 do STF não veda o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor, mas condiciona seu regular processamento à demonstração prévia de tentativa de solução extrajudicial, assegurando a racionalidade e a proporcionalidade na atuação estatal. Da mesma forma, o prosseguimento dessas execuções exige o cumprimento das condições fixadas pelo STF e pelo CNJ.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Corte:

“[...] A exigência de medidas administrativas prévias como tentativa de conciliação ou protesto da CDA antes do ajuizamento ou prosseguimento de execuções fiscais de pequeno valor decorre diretamente da tese fixada no Tema 1184/STF, que visa garantir a eficiência administrativa e processual, notadamente quando o custo da execução supera o montante cobrado.

A Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável às execuções fiscais em curso e prevê, em seu art. 1º, § 1º, a extinção superveniente do feito, caso não comprovada a adoção das providências extrajudiciais pertinentes no prazo de 90 dias, hipótese verificada no caso concreto.

A existência de legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais não exclui, por si só, a necessidade de demonstrar o interesse de agir em juízo, sendo a norma local aplicável em contexto diverso, conforme interpretação firmada pelo STF.

A omissão do Município após a concessão de prazo específico para cumprimento das exigências normativas caracteriza inércia processual, legitimando a extinção da execução fiscal, especialmente diante da ausência de qualquer diligência útil nos autos.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual fundamentado no custo desproporcional do processo em relação ao crédito não ofende a autonomia legislativa do ente federado, conforme expressamente reconhecido pelo STF no julgamento do Tema 1184.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento ou prosseguimento de execução fiscal por crédito de pequeno valor exige a comprovação de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA.

A ausência de comprovação dessas medidas no prazo de 90 dias, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, legitima a extinção do feito por ausência de interesse processual, mesmo em execuções já em curso.

A legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a exigência de comprovação de interesse de agir com base nos critérios econômicos e de eficiência definidos pelo STF e pelo CNJ.

[...]”

(N.U 1028491-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Acrescente-se, ainda, que o art. 40 da Lei nº 6.830/80, que disciplina a prescrição intercorrente, não se aplica à hipótese dos autos, pois não se trata de paralisação do feito por inércia da Fazenda, mas da ausência de interesse de agir desde o ajuizamento da demanda.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, este também não merece modificação, uma vez que está em conformidade com os critérios legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e reflete adequadamente a atuação da parte vencedora
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025